Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DO IPTU. DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o autor apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.

2. A lei e o contrato são expressos no sentido de que restando o fiduciante inadimplente, haverá sua constituição em mora e, na ausência de sua purgação, o bem imóvel será consolidado em nome do credor fiduciário.

3. Restando configurada a mora e não tendo o autor demonstrado a impossibilidade de sua purgação no momento oportuno, a consolidação da propriedade do imóvel em mãos do credor fiduciário é medida que se impõe nos termos da lei e do contrato firmado entre as partes.

4. Não há que se falar em rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, após o exaurimento do contrato, com a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel e a entrega das chaves.

5. Ante a ocupação indevida do bem, após a consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário, é devido o pagamento da taxa de ocupação do imóvel, a teor do que dispõe o artigo 37-A da Lei 9.514/97, bem como a restituição dos valores pagos a título de IPTU durante o período.

6. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. Preliminar suscitada pela empresa ré em contrarrazões rejeitada. Apelo do autor conhecido e, no mérito, não provido.